Tribunal: TJDFT
Processo: 0718578-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DECISÃO. REQUISITOS. LEGALIDADE. PAGAMENTO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Súmula 309 do STJ.
3. Inexiste ilegalidade quando a prisão civil do devedor de alimentos está amparada nos requisitos estabelecidos no artigo 528 do Código de Processo Civil.
4. O Código de Processo Civil assegura ao devedor de alimentos o contraditório e a ampla defesa ao ser intimado para comprovar o pagamento ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.
5. A prisão civil pode ser decretada quando o devedor não provar a ocorrência de situação fática que gere a impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação alimentar, e quando admitir que efetuou, voluntariamente, pagamentos em valores inferiores ao devido.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.